Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733800-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAMANTIUM DESTILARIA LTDA APELADO: UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP DESPACHO Como questão prévia, a empresa apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de extratos bancários, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício, além de outros documentos que comprovem a hipossuficiência ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora